Tribunal: TJDFT
Processo: 0734499-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Ação de fixação de alimentos. Pretensão de majoração. Binômio necessidade-possibilidade. Desproporcionalidade. Alimentos majorados. Sentença reformada.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em ação de fixação de alimentos.
ii.- Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de pensão alimentícia é compatível com o binômio necessidade/proporcionalidade e está em conformidade com as provas produzidas no processo.
iii.- Razões de decidir
3. A obrigação alimentar encontra albergue na Constituição Federal. O artigo 227 estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária; o artigo 229 da Carta Magna dispõe que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Também o Código Civil Brasileiro estabelece em seu artigo 1.696 que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos. O artigo 1.694, §1o, reforça essa disposição ao prever que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante.
4. Há desproporcionalidade entre o valor da pensão alimentícia e a capacidade financeira do requerido, tendo em vista que a pensão representa menos 3% dos rendimentos médios do requerido, não havendo resistência do requerido em relação à pretensão da requerente, haja vista a ausência de apresentação de contestação.
5. A fim de dimensionar a pretensão alimentícia em valor mais compatível com o poder aquisitivo dos genitores, majora-se o valor da pensão a 2 (dois) salários mínimos.
iv.- Dispositivo
6. Recurso provido.
------------
Dispositivos relevantes citados: Arts. 227 e 229, da CF; 1.694, § 1o, e 1.696, do CC.